Tribunal: TJMT
Processo: 1012901-94.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012901-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIONE DA COSTA ALMEIDA AMORIM - CPF: 791.106.061-49 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IDENTIDADE DE PARTES
. POSSIBILIDADE DE
REUNIÃO DOS PROCESSOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE CREDORA. OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É
possível
a
reunião
dos
processos

em

fase
de
cumprimento
de
sentença
,
quando

há

identidade
de partes e a Fazenda Pública
consta

como

parte

devedora

na

ação
. Essa
providência
,
além
de
não

ocasionar

prejuízo
à
parte

credora
,
tem

como

objetivo
principal
observar
a norma
contida
no
artigo
100 da
Constituição
Federal, que
estabelece

os

critérios
para
pagamentos

devidos

pelas
Fazendas
Públicas
Federal,
Estaduais
,
Distrital
e
Municipais
(N.U 1050996-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/07/2024,
publicado
no DJE 18/07/2024).

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1012901-94.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
DIONE DA COSTA ALMEIDA AMORIM

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DIONE DA COSTA ALMEIDA AMORIM

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
:

a) a parte reclamante distribuiu duas ações judiciais, referentes ao mesmo vínculo contratual com a parte reclamada; b) a parte reclamante pleiteia, de maneira fracionada, diversas verbas concernentes ao mesmo vínculo de sucessivas contratações temporárias com a parte reclamada; c) no Estado de Mato Grosso os procedimentos para pagamento de obrigações de pequeno valor foram definidos e regulamentados pela Lei nº 10.656/2017; d) todas as verbas devidas pela Fazenda Pública referentes à mesma relação jurídica devem ser pleiteadas em um único processo; e) deve ser observado o valor total executado contra a Fazenda Pública, a fim de apurar a forma de pagamento: precatório ou obrigação de pequeno valor, consoante a normativa da Resolução nº 303, de 18/12/2019, atualizada pela Resolução nº 482, de 19/12/2022, do Conselho Nacional de Justiça; f) deve-se evitar o fracionamento de pedidos por meio de ações distintas referentes ao mesmo período e mesma relação jurídica, pois burla o pagamento do valor total por meio de precatório, caso este seja superior ao teto estabelecido em lei para recebimento pela via da RPV.
Ao final,
reconheceu
a
conexão
entre
os

processos

1012901-94.2023.8.11.0001
e 1012900-12.2023.8.11.0001,
determinando

sua

reunião, bem como extinguiu a presente ação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) a
parte

reclamada

foi

condenada

ao

pagamento
das
férias
e do
terço

constitucional

em

uma

ação
e,
na

outra
,
condenada

ao

pagamento
do FGTS; b)
os

pedidos

descritos

nas

ações
,
correspondem
a
objetos

distintos
; c)
considerando
-se que o
instituto
da
conexão

tem

por

objetivo
principal
evitar

prolação
de
decisões

contraditórias
,
não
se
justifica
a
reunião
das
ações
; d)
não
se
pode
,
após
o
trânsito

em

julgado
,
reunir
as
ações
.
Postulou
,
ao
final,
seja

anulada a decisão que reconheceu a conexão entre os

processos
1012901-94.2023.8.11.0001 e 1012900-12.2023.8.11.0001.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 226212187/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Possibilidade
de
reunião
de
processos

em

cumprimento
de
sentença
.

Conforme
preconiza
o
artigo
55 do CPC,
há

conexão

quando
duas
ou

mais

ações

tiverem

em

comum
o
pedido

ou
causa de
pedir
,
ocasião

em
que
os

processos

poderão
ser
reunidos
para
julgamento

simultâneo
, salvo
quando
um deles
já

tiver

sido

sentenciado
(
Súmula
235 do STJ).

Havendo

conexão
, o
apensamento
dos
processos

não
é
automático
e
obrigatório
, pois
necessário
o
juízo
de
conveniência
, que
deve
ser
feito
de forma
casuística
, tendo
como

objetivo

garantir

a

economia
processual e
evitar

decisões

conflitantes
.

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. INCONVENIÊNCIA DA MEDIDA. 1.(...) 5. A
despeito
da
inexistência
de
previsão
no art. 103 do CPC,
a

identidade
de partes
constitui

elemento
de extrema
importância
, a ser
levado

em

consideração

pelo

julgador

ao

decidir
se a
conexão
é de
fato

oportuna
. O
reconhecimento de conexão entre ações que, apesar de possuírem

uma

mesma

relação

jurídica
de
direito
material,
tenham

apenas

identidade

parcial
de partes,
pode
,
conforme
o
caso
,
impor

sérios

entraves

ao
regular
desenvolvimento
dessas
ações
, inclusive
em

detrimento
dos
próprios

interessados
. Por outro
lado
, é
possível

imaginar

situações

em
que a
conexão
de
ações
com
identidade

apenas

parcial
de partes
será

benéfica
,
por

agilizar
e
baratear

a

instrução
,
bem

como

por

possibilitar
a
prolação
de
uma

única

decisão
,
válida
para
todos
. Dessa forma,
o
juízo

quanto
à
conveniência
da
conexão

deve
ser
feito
de forma
casuística
, a
partir
das
circunstâncias

presentes

em

cada

caso
,
contemplando
inclusive
a

identidade
de partes. 6.
Conflito

não

conhecido
. (STJ CC 113.130/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
24/11/2010,
DJe
03/12/2010)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO POR AFINIDADE – FLEXIBILIZAÇÃO DO CONCEITO CONTIDO NO ARTIGO 103, DO CPC – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 106 DO CPC - CONFLITO IMPROCEDENTE.O conceito de conexão
d
artigo 103 do Código de Processo Civil estabelece que duas ou mais ações conexas quando lhe for comum o objeto ou a causa de pedir,
tal instituto visa prestigiar a economia processual e evitar decisões conflitantes,
entretanto, a definição legal é restritiva e incompleta, eis que não alcança todas as hipóteses nas quais se justifica a reunião de processos por conexão, em outras palavras, a norma traz tão somente os requisitos mínimos para a conexão.Evidenciada a relação de afinidade entre as demandas propostas em Juízos com a mesma competência territorial, deve-se aplicar a regra disposto no art. 106 do CPC, de forma a evitar o risco de decisões contraditórias. (N.U 0004649-27.2011.8.11.0006, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/06/2016, publicado no DJE 06/06/2016)

No caso concreto, embora não haja o risco de se prolatar decisões conflitantes, há que se ressaltar o
juízo de conveniência, notadamente por se tratar de execução movida em desfavor da Fazenda Pública, cujo pagamento devido pelo ente estatal possui regramento próprio, estabelecido pelo artigo 100 da Constituição Federal, o qual dispõe, em seu
caput
e, §§ 3º, 4º e 8º o seguinte:

Art. 100.
Os

pagamentos

devidos

pelas
Fazendas
Públicas
Federal,
Estaduais
,
Distrital
e
Municipais
,
em

virtude
de
sentença

judiciária
, far-se-
ão

exclusivamente

na

ordem

cronológica
de
apresentação
dos
precatórios
e à
conta
dos
créditos

respectivos
,
proibida
a
designação
de
casos

ou
de
pessoas

nas

dotações

orçamentárias
e
nos

créditos

adicionais

abertos
para
este

fim
.

§ 3º O
disposto
no caput
deste

artigo

relativamente
à
expedição
de
precatórios

não
se
aplica

aos

pagamentos
de
obrigações

definidas

em
leis
como
de
pequeno
valor que as Fazendas
referidas

devam

fazer

em

virtude
de
sentença
judicial
transitada

em

julgado
.

§ 4º Para
os
fins do
disposto
no § 3º,
poderão
ser
fixados
,
por
leis
próprias
,
valores

distintos

às

entidades
de
direito

público
,
segundo
as
diferentes

capacidades

econômicas
,
sendo
o
mínimo

igual

ao
valor do
maior

benefício
do regime
geral
de
previdência
social.

§ 8º É
vedada

a

expedição
de
precatórios

complementares

ou

suplementares
de valor
pago
,
bem

como
o
fracionamento
,
repartição

ou

quebra
do valor da
execução
para fins de
enquadramento
de
parcela
do total
ao
que
dispõe
o § 3º
deste

artigo
.

Em
conformidade
com o
mencionado

artigo
da
Constituição
Federal, a Lei Estadual nº 10.656/2017
quantificou a requisição de pequeno valor, vedando o fracionamento
, a
repartição

ou
a
quebra
do valor da
execução
para que
o

pagamento
se
faça
,
em

parte
,
mediante

requisição
de
pequeno
valor e,
em

parte
,
através
de
precatório
(art. 3º).

Na questão em análise, a parte recorrente ingressou com a ação nº 1012900-12.2023.8.11.0001, postulando o pagamento de férias e do terço constitucional, bem como com a ação nº 1012901-94.2023.8.11.0001, postulando o recebimento de FGTS,
ambas referentes
ao mesmo vínculo contratual.

Destarte
,
escorreita
a
sentença

prolatada

pelo

juízo

a quo
, que
extinguiu
a
presente

ação
,
determinando
a
reunião
dos
processos
para o
cumprimento
de
sentença
de forma
conjunta
, pois o
trâmite
das
ações

separadamente
,
ainda
que
não

seja

este
o
objetivo
da
parte
, de forma
indireta
burla o
regramento
legal
estabelecido
para o
pagamento

devido
pela Fazenda Pública,
conforme

acima

exposto
.

Nesse
sentido

já

decidiu

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÕES EM PROCESSOS DIVERSOS DE PAGAR FÉRIAS E FGTS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINADA A REUNIÃO E UNIFICAÇÃO DAS CONDENAÇÕES PARA FINS DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. ART. 2º DA LEI 9099/95. DIMINUIÇÃO DE CUSTOS AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. Em se
tratando
de
ações

em
que
houve
a
condenação
de
pagar

valores
com
trânsito

em

julgado
,
na

fase de cumprimento de sentença é admissível a reunião das condenações que envolvem as mesmas partes, atendendo -se aos

princípios
da
celeridade
e da
economia
processual,
previstos
no art. 2º da Lei 9.099/95, pois
assim

evitar
-se-á a
pratica
de
atos

processuais

múltiplos
e
gerará
a
diminuição
de custos
ao
Poder
Judiciário
.
Embora

inexista

dispositivo
legal
determinando
a
unificação
dos
débitos

na

fase
de
cumprimento
da
sentença
,
também

não

há
norma
proibindo

essa

prática
,
por

isso
,
fica
a cargo
do

juiz
da
execução

decidir

sobre
a
conveniência
da
reunião
e
unificação
, para fins de
cumprir

os

princípios

estatuídos
no art. 2º da Lei 9.099/95.
Recurso

improvido
. (N.U 1050996-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024)

Importa

mencionar
,
por

fim
, que
não

há

nenhum

impeditivo
para a
reunião
dos
processos

em

cumprimento
de
sentença
,
ainda
que a
sentença

já

tenha

transitado

em

julgado
,
mormente

por

não
se
verificar

prejuízo

algum
à
parte

recorrente
,
credora

na

origem
,
sendo

certo
que
o

processo
, no
Juizado
Especial, se
orienta

pelos

critérios

estabelecidos

pelo
art. 2º da Lei nº 9.099/95 (
oralidade
,
simplicidade
,
informalidade
,
economia
processual e
celeridade
).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 226212190
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024